Tribunal: STF
Processo: MS 40367
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos atribuídos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e aos Ministros Relatores do RMS 39.914, do ARE 693.488 e dos MS 39.867, MS 39.826 e MS 39.375. 



    Em petição ininteligível, o impetrante requer, ao fim:



    APÓS O EXPOSTO ACIMA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: 



    a) DEFERIR A LIMINAR. O que aconteceu? A loja de Brotas SP e outras, pediram para o JUDICIARIO, ajudem-me sou Maçon, ajudem-me sou Maçon, aliás todo o Egrégio TJSP e outros lugares, quando vejam o advogado infra assinado, partes e sua família, ligam para o Doutor Ferreira e outros falam: ajudem-me sou Maçon, ajude-me sou Maçon; 



    b) DEFERIR A LIMINAR. Dar continuidade nos processos RMS 39914, MS 39826, 39725 e TODO ACERVO no sentido de não ser repetitivo, os documentos estão juntados neles, abrir no procedimento eletrônico e observá-los, CONEXÃO COM TODO O ACERVO; 



    c) DEFERIR A LIMINAR. Com todo respeito Doutor Ministro Nunes Marques e Doutor Ministro Gilmar Mendes do Egrégio STF, já disse em outros oportunidades, que o artigo 166 c/c o artigo 185 do Código Cível Brasileiro, o Mandado de Segurança pode ser apresentado como RECURSO OU COMO AÇÃO, MEDIDAS ACESSORIAS PODEM SER TOMADAS COMO LIMINAR, OU MEDIDAS PRINCIPAIS COMO LIMINAR TAMBÉM; 



    d) Com todo respeito Doutor Relator, o que está abaixo É QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA, PODEM PASSAR 30 OU 40 ANOS É TUDO NULO DESDE O INICIO; 



    (...)



    f) DEFERIR A LIMINAR COM O OBJETIVO DE ANULAR TUDO SOBRE OS AUTOS ARE 693488 e Todo Acervo. O Doutor Ministro Marco Aurélio e o Doutor Ministro André Mendonça sempre foram IMPEDIDOS E SUSPEITOS, DETERMINAR OUTRO DOUTOR MINISTRO RELATOR PARA OS AUTOS, SUSPENDER TUDO E JULGAR COM O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF. Fato inédito o Egrégio TJSP, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONSIDEROU A REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA PROPOSTO, FATO INEDITO AGIU COMO Amicus Curiae, IMPLICITAMENTE CONSIDEROU O DOUTOR MINISTRO MARCO AURELIO COMO GRANDE INTERESSADO NA CAUSA, IMPEDIDO E SUSPEITO, FOI COLOCADO ISTO NO PROCESSO ATÉ HOJE NÃO FOI JULGADO, AGORA COM O NOVO RELATOR SENDO O DOUTOR MINISTRO ANDRE MENDONÇA FOI PEDIDO O IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO, MAS ATÉ HOJE NÃO FOI JULGADO, FORAM APRESENTADOS TODOS OS RECURSOS POSSIVEIS, O ADVOGADO NÃO FOI ATENDIDO ATÉ HOJE. Outro fato importante que está acontecendo, não existe O RESPEITAVEL ACÓRDÃO, NÃO PODE OS AUTOS SEREM ARQUIVADOS SOMENTE COM A EMENTA, NÃO PODE OS AUTOS SEREM ENVIADOS PARA A COMARCA DE ORIGEM SEM O RESPEITAVEL ACORDÃO ENTÃO É TUDO NULO. 



    g) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Com relação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça DF, foram apresentados todos os recursos possíveis, estão juntados, RECURSO EXTRAORDINARIO, DEPOIS AGRAVO INTERNO, DEPOIS EMBARGOS DECLARATORIOS, NOS AUTOS A SEGUIR: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt na EXCECAO DE SUSPEIÇÃO Nº 273 - DF (2023/0173338-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES; 



    h) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Com relação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça DF, foram apresentados todos os recursos possíveis, estão juntados, RECURSO EXTRAORDINARIO, DEPOIS AGRAVO INTERNO, DEPOIS EMBARGOS DECLARATORIOS, NOS AUTOS A SEGUIR: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt na EXCECAO DE SUSPEICAO Nº 271 - DF (2023/0173241-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES e EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1968993 - SP (2021/0244587-8) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES EMBARGANTE; 



    i) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO PROC. Nº 3000335-23.2013.8.26.0095/50005 - Processo Físico - Embargos de Declaração Cível – Brotas SP. COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PROCESSO FISICO ESTÃO JUNTADAS AS CUSTAS PARA TAL FINALIDADE; 



    j) DEFERIR A LIMINAR, PORQUE O MAGISTRADO PRESIDENTE DA SEÇÃO DO EGRÉGIO TJSP NEGOU A SUBIDA, SEM FUNDAMENTO, OU SEJA SEM AMPARO NA LEI OU JURISPRUDENCIA, NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATERIA; 



    k) DEFERIR A LIMINAR, o julgamento do Agravo Interno, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Segundo Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado. 



    l) Notificar o Doutor representante do Ministério Público Federal com o objetivo de fiscalizar os autos como Amicus Curiae; 



    m) DEFERIR A LIMINAR , ABRIR TODO O ACERVO QUE ENVOLVE O ADVOGADO, PARTES E SUA FAMILIA, JULGAR TODOS AO MESMO TEMPO, PORQUE EXISTE A CONTINENCIA E A CONEXÃO;



    n) DEFERIR A LIMINAR, no sentido que todo o acervo inclusivo na esfera administrativa seja suspenso e instaurar os inquéritos possíveis ou apresentar a denúncia cabível; (doc. 1 ,p. 56-59)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis. 



    A petição inicial do mandado de segurança deve observar, além dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil- CPC, as exigências dispostas na Lei Federal n. 12.016/2009, notadamente no art. 6º. Cabe ao impetrante apresentar, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulado, indicar a autoridade coatora e juntar a documentação que ampara o seu direito, sob pena de indeferimento, na forma dos dispositivos legais precitados:



    Da leitura da petição inicial deste writ, todavia, é impossível aferir com clareza qual direito do impetrante fora violado. Não há individualização dos atos tidos como coatores e da confusa narrativa dos fatos (que corresponde, em boa parte, à mera transcrição de ementas e trechos de diversas decisões) não decorre a conclusão lógica dos pedidos, o que configura inépcia da inicial e impede o seguimento do mandado de segurança. 



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38.381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; MS 38.264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021; MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2020).



    No mesmo sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020). 



    II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA. 



    III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39700 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024)



    Registro, por fim, que o impetrante já reúne dezenas de impetrações com petições similares à presente, formulando pretensões rejeitadas por este Supremo Tribunal (MS 37.891, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2022; MS 39.832 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2024, entre outros).



    Posto isso, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator